Tribunal: TJDFT
Processo: 0736536-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO. EFEITO EX NUNC. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ANTERIORMENTE. EXIGIBILIDADE.
1. O benefício da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das despesas processuais posteriores à sua concessão, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo para alcançar débitos pretéritos, como custas processuais e honorários advocatícios arbitrados anteriormente.
2. Apelo não provido.